Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS (FACTORING). ACEITE PELA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O representante da administradora, em regra, não assume novas obrigações em nome do condomínio administrado.
2. Há a necessidade de juntada do contrato de factoring ou outro documento que o comprove para efetivar a cobrança dos direitos creditórios eventualmente adquiridos.
3. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.